Tribunal: TJBA
Processo: 8012990-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012990-63.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: MARIVALDA PEREIRA DE ASSIS

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto por Banco Votorantim S.A. contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 8012990-63.2023.8.05.0001, que não conheceu do recurso de apelação da instituição financeira, por intempestividade. A ação originária é revisional de contrato bancário ajuizada por Marivalda Pereira de Assis, na qual o Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador julgou parcialmente procedente o pedido para limitar os juros moratórios ao patamar de 1% ao mês, determinando a restituição dos valores pagos indevidamente e fixando honorários advocatícios. O Banco Votorantim interpôs embargos de declaração contra a sentença, que não foram conhecidos, e, posteriormente, protocolou apelação, considerada intempestiva.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside em definir se os embargos de declaração, não conhecidos por decisão do Juízo a quo, teriam o condão de interromper o prazo para interposição de apelação, cuja intempestividade foi reconhecida na decisão monocrática recorrida.

III. Razões de decidir

Consoante orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo para a interposição de recursos subsequentes.

O art. 1.003, §5º, do CPC, estabelece o prazo de 15 dias úteis para interposição de apelação, o qual transcorreu integralmente sem a prática de ato processual apto a suspender ou interromper a contagem.

O recurso de apelação protocolado em 11/04/2025 revela-se manifestamente intempestivo.

Inexistem fundamentos para a reforma da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo para interposição de recursos subsequentes, sendo intempestivo o recurso interposto após o prazo legal.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.003, §5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.934.033/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/06/2022; Súmula 385/STJ; TJBA, Apelação nº 8000226-09.2020.8.05.0144, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 08/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO

de n.º

8012990-63.2023.8.05.0001
, figurando como Agravante
s

BANCO VOTORANTIM S/A

e, como Agravado
s
,
MARIVALDA PEREIRA DE ASSIS
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO

o
Agravo Interno
,
nos termos do Voto do Relator
.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES.
PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA